Tribunal: TJBA
Processo: 8002516-85.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002516-85.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDMUNDO ROMA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO ROMA DA SILVA

APELADO: CONSTRUTORA MODULO LTDA

Advogado(s)
:
LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA, NUNO BRITO RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR E
SUPRESSIO
CONTRATUAL. PRELIMINARES DE PREQUESTIONAMENTO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida pela CONSTRUTORA MÓDULO LTDA, condenando os réus ao pagamento de R$ 191.806,51, com correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, desde a data indicada, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões preliminares e cinco matérias de mérito em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da preliminar de prequestionamento em sede de Apelação; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova testemunhal; (iii) estabelecer se houve força maior, decorrente da pandemia da COVID-19, a justificar o atraso no registro do contrato; (iv) apurar a ocorrência de
supressio
contratual, diante da suposta conduta tolerante da construtora; (v) determinar se há ausência de comprovação de dano pela construtora ou excesso na cobrança; (vi) analisar eventual desequilíbrio contratual ou enriquecimento sem causa; e (vii) confirmar ou afastar a alegada nulidade por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de prequestionamento é rejeitada porque não constitui vício autônomo, sendo técnica própria de acesso às instâncias superiores e dependente da indicação de norma federal violada, o que não ocorreu no caso concreto. Trata-se, portanto, de matéria inadequada para ser suscitada como preliminar em Apelação.

4. A alegação de nulidade por indeferimento de prova testemunhal também não prospera, pois a decisão poderia ter sido impugnada por Agravo de Instrumento, conforme admite a jurisprudência atual. A ausência de interposição do recurso próprio configurou preclusão, não sendo possível rediscuti-la na Apelação. Preliminar que se rejeita.

5. Quanto ao mérito, não se comprova a alegada força maior: os autos demonstram que o contrato foi firmado em novembro de 2019 e o registro só ocorreu em agosto de 2022, sem que os apelantes demonstrassem óbices concretos e insuperáveis decorrentes da pandemia. O funcionamento remoto dos cartórios, inclusive, foi normatizado pelo TJBA e pelo CNJ.

6. A invocação de
supressio
contratual é rejeitada por ausência de conduta omissiva prolongada e inequívoca da construtora que gerasse legítima expectativa de desnecessidade de registro. A simples liberalidade na entrega das chaves ou aceitação de pagamentos não configura renúncia tácita à obrigação contratual.

7. A tese de ausência de dano real ou excesso de cobrança não encontra respaldo, pois os valores cobrados derivam de cláusulas contratuais expressas, com planilha apresentada pela autora. Os apelantes, por sua vez, não produziram prova técnica contrária, nem impugnaram os cálculos de forma específica, restando preclusa essa alegação.

8. Não se verifica violação à boa-fé objetiva, tampouco enriquecimento sem causa da construtora, pois a mora dos apelantes comprometeu o fluxo contratual e ensejou encargos legítimos. A cobrança reflete a compensação de um inadimplemento culposo, nos termos contratuais pactuados.

9. A alegação de cerceamento de defesa é reiterada no mérito, mas já rejeitada nas preliminares por preclusão, não se justificando a anulação da sentença, diante da suficiência da prova documental produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002516-85.2023.8.05.0113
, em que figuram, como apelante,
EDMUNDO ROMA DA SILVA
e
OUTRA
, e, como apelado,
CONSTRUTORA MÓDULO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)